Tribunal: TCU
Processo: 033.007/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11263/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.007/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson de Paula Barbosa (XXX.306.256-XX); Claudia Soido Falcao do Amaral (XXX.929.917-XX); Diego Carlos Pereira (XXX.475.886-XX); Gabriel Filipe Santiago Cruz (XXX.567.157-XX); Henrique Martins Rocha (XXX.686.617-XX); Joao Autran Nebel (XXX.531.757-XX); Jose Antonio Callegari (XXX.156.137-XX); Jose Mauro Moraes Junior (XXX.407.437-XX); Luiz Alberico Araujo Montenegro (XXX.515.904-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.